Tribunal: TJMT
Processo: 0019293-98.2010.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
BATHILDE JORGE MORAES ABDALA
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 19299/2015
Data de Julgamento: 07-10-2020

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – AGRAVO RETIDO – NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA APRESENTAÇÃO DE MEMORIAIS – INOCORRÊNCIA – SECRETÁRIO ADJUNTO DA SEMA –ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS – VERIFICAÇÃO DE NOTAS FRIAS QUANDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS – MA-FÉ OU CULPA GRAVE DO GESTOR NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Não se verificando qualquer vício ou obscuridade na intimação do Estado de Mato Grosso e do Apelante para apresentarem seus respectivos memoriais, a falta de apresentação da peça pelo ente público, não causa nenhum prejuízo ao processo, mormente quanto atua em litisconsórcio ativo com o Ministério Público, que apresentou seus memoriais no prazo determinado.
Inexistindo demonstração de má-fé ou culpa grave do gestor, elemento subjetivo indispensável para a configuração do ato de improbidade administrativa previsto no art. 10 da Lei n. 8.429/92, que realizou o pagamento da despesa após verificar o recebimento dos materiais e todo o procedimento ter sido conferido e validado pelos setores responsáveis dentro da SEMA, resta afastada a configuração de improbidade administrativa.

APELANTE(S):
BATHILDE JORGE MORAES ABDALA
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de Apelação interposto por BATHILDE JORGE MORAES ABDALA contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca da Capital que, nos autos da Ação Civil Pública de Danos ao Erário c/c Responsabilização por Atos de Improbidade Administrativa proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (proc. n. 0019293-98.2010.8.11.0041 – Cód. 443962), julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o Apelante, como incurso no art. 10, caput, da Lei n. 8.429/92, às penas de ressarcimento ao erário, no valor de R$ 4.000,00, e de multa civil no valor de R$ 8.000,00, devidamente atualizados, condenando-o, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em R$ 2.000,00 em favor do Estado de Mato Grosso.
Em suas razões, preliminarmente, reitera o Agravo Retido interposto contra o indeferimento do pedido de devolução do prazo para apresentação de memoriais.
No mérito, afirma que a aquisição isolada se justificou pelo fato de encontrar-se no início da gestão, onde ainda não havia sido aprovado a lei orçamentária e liberado o orçamento para a SEMA, inviabilizando a possibilidade de aquisição por licitação.
Cita que de forma alguma foi beneficiado, não se locupletando de nenhuma verba, não obtendo nenhuma vantagem e nem mesmo mantido qualquer vínculo de trabalho com os participantes da transação.
Afirma que não há comprovação alguma de que agiu de má-fé, intuito de causar lesão ao patrimônio público ou culpa grave. Ao revés, a prova testemunhal colhida nos autos demonstra que agiu em conformidade com seu cargo e com o procedimento para conseguir o adiantamento para aquisição de materiais, os quais foram entregues e se encontram alocados na SEMA até a presente data.
Pugna pelo provimento do recurso, com o acolhimento do Agravo Retido, determinando-se o retorno dos autos à origem ou, no mérito, pela improcedência dos pedidos, com a inversão do ônus sucumbencial.
Contrarrazões do Parquet às fls. 900/910 pelo desprovimento, ratificadas pelo Estado de Mato Grosso à fl. 913.
A Procuradoria Geral de Justiça, no parecer de fls. 920/922, opina pelo desprovimento do apelo.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLAVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O PRELIMINAR - AGRAVO RETIDO
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Em preliminar de seu recurso de Apelação, reitera o Recorrente o Agravo Retido interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de devolução do prazo para apresentação de seus memoriais finais.
Para tanto, sustenta que o Estado de Mato Grosso (que atua como litisconsorte ativo do Parquet) não foi intimado de forma clara para apresentar memoriais, ocasionando nulidade absoluta do processo, visto que o Apelante deveria ter sido chamado para a mesma finalidade após transcorrido tal prazo, cumprido ou não.
Sem razão.
Como se verifica do termo de audiência de fl. 776, o Magistrado converteu os debates orais em memoriais escritos, determinando a intimação das partes para tanto, de forma claro, nos seguintes termos:

“Defiro o pedido de conversão das alegações orais em memoriais escritos e desde já, concedo o prazo de 10 dias para que o Ministério Público Estadual apresente seus memoriais. Em seguida, intime-se o Estado de Mato Grosso que, também em 10 (dez) dias, deverá apresentar memoriais. Finalmente, apresentados ou não os memoriais dos Autores, o Digno defensor será intimado para, no prazo comum de 10 (dez) dias, apresentar seus respectivos memoriais. Intime-se o Estado de Mato Grosso.”

Após a apresentação da manifestação de fls. 779/782 pelo Parquet, o Estado de Mato Grosso foi intimado por meio do DJE n. 8936, de 14/11/2012, que reproduz o trecho acima descrito, contudo, quedou-se inerte, consoante certidão de fl. 786.
Como se vê, não se verificou qualquer vício ou obscuridade na intimação do Estado de Mato Grosso e do Apelante para apresentarem seus respectivos memoriais, sendo que a falta de apresentação da peça pelo ente público, como salientado pelo parecer da Procuradoria Geral de Justiça, não causa nenhum prejuízo ao processo, mormente quanto o Ministério Público apresentou seus memoriais no prazo determinado.
Ante o exposto, rejeito a preliminar.
É como voto.

U N Â N I M E

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Ressai dos autos que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou Ação de Improbidade Administrativa em face de BATHILDE JORGE MORAES ABDALA, que exerceu o cargo de Secretário Adjunto de Estado de Meio Ambiente no ano de 2007, suscitando que o demandado, ao prestar contas referente à solicitação de um adiantamento de material de consumo no valor de R$ 4.000,00, utilizou notas fiscais falsas para comprovar as supostas despesas.
Após a devida instrução processual, os pedidos foram julgados parcialmente procedentes, com a condenação do Réu, nos termos do art. 10, caput, da Lei n. 8.429/92, às penas de ressarcimento de danos ao erário no valor de R$ 4.000,00 e de multa civil no dobro do referido montante, o que ensejou a interposição do presente apelo.
Pois bem. É incontroverso que as notas fiscais apresentadas para comprovação das despesas realizadas pela SEMA, no valor total de R$ 4.000,00, eram frias (fls. 284/285). Tal fato sequer é objeto de discussão nos autos. O cerne da controvérsia reside em aferir se houve ou não prática de improbidade administrativa por parte do Recorrente enquanto ordenador da despesa.
O Juízo a quo entendeu pela responsabilização do Apelante na medida em que “é obrigação do ordenador de despesas supervisionar os atos praticados pelos membros de sua equipe, a fim de assegurar a legalidade e a regularidade das despesas” salientando que “sobretudo em sede de adiantamento de despesas, por se tratar de exceção à regra da licitação, a fiscalização quanto à aquisição dos bens e/ou serviços deveria ser muito mais rigorosa.” (fl. 836v)
Todavia, em que pesem a fundamentação exposta na sentença, tenho que não restou demonstrado nos autos a culpa grave do Recorrente a ensejar sua penalização pela prática de improbidade administrativa.
Com efeito, é cediço que a Lei de Improbidade deve ser aplicada quando configurada a má-fé, propósitos maldosos ou a desonestidade funcional por parte do agente público, e não sua mera inabilidade na condução da máquina pública.
Não por outra razão, para fins de configuração das hipóteses de improbidade administrativa previstas nos arts. 9° e 11 da Lei n. 8.429/92, é necessária a presença do dolo, ainda que genérico, ou, ao menos, culpa grave, quando tratar-se de modalidade tipificada no art. 10 da citada Lei, objeto dos autos.
A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REPROVAÇÃO DE CONTAS ANUAIS PELO TCE – SUPOSTO RETARDAMENTO DE ATO DE OFÍCIO OU OMISSÃO NO DEVER DE PRESTAR CONTAS – JUSTIFICATIVAS PRESTADAS A DESTEMPO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO, ALÉM DO ELEMENTO SUBJETIVO, MÁ-FÉ OU DOLO – PRECEDENTES DO STJ – ATOS NÃO CARACTERIZADOS COMO ÍMPROBOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A jurisprudência, especialmente a do Superior Tribunal de Justiça, consolidou entendimento sobre a indispensabilidade da efetiva demonstração de enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário ou violação dos princípios que regem a atuação da Administração Pública, bem como da presença de dolo, nos casos dos artigos 9º e 11 da Lei de Improbidade Administrativa, ou, ao menos, culpa grave, quando tratar-se de modalidade tipificada no artigo 10 da Lei nº. 8.429/92. O tipo descrito no art. 11, incisos II e VI, da Lei nº. 8.429/92, dizem respeito, expressamente, ao retardamento indevido de ato de ofício e à falta de prestação de contas, e não à sua extemporaneidade, ou à sua rejeição por defeitos documentais, ou à aprovação com ressalvas, não se admitindo uma interpretação extensiva para impingir ao agente público sanção decorrente de conduta que o legislador não previu como ímproba. A mera ilegalidade do ato ou inabilidade do agente público que o pratica nem sempre pode ser enquadrada como improbidade administrativa. O ato ímprobo, além de ilegal, é pautado pela desonestidade, deslealdade funcional e má-fé. Precedentes do STJ. (Ap. 68353/2015, DESA. ANTONIO SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/09/2018, Publicado DJE em 26/09/2018) (destaquei)

No caso em tela, verifica-se que a solicitação de adiantamento de verbas realizada pelo Secretário Adjunto, com o intuito de adquirir vidros, insulfilme e materiais de escritório para a SEMA, ocorreu em fevereiro de 2007, no início da gestão, quando ainda não havia sido aprovado a lei orçamentária e liberado o respectivo orçamento para o órgão.
Acerca do procedimento, à época, do adiantamento de despesas, a testemunha Moacir Couto Filho, então diretor executivo do Fundo Estadual do Meio Ambiente (Femam), ao ser ouvido em juízo, informou que: após realizada a solicitação do adiantamento, os materiais são recebidos e conferidos pela coordenaria de administração ou pelo apoio logístico, que irão apor um carimbo de atestado nas notas fiscais; referidas notas seguem para o departamento financeiro, que confere se estão ativas, a regularidade da empresa credora perante o Fisco e o processo de despesa; na sequência, é realizado o pagamento pelo gestor, que deve prestar contas em 30 dias (fls. 937/946).
Afirmou também que o não haveria como o departamento verificar a licitude em si da nota, que o procedimento transcorreu em conformidade, visto que não foi realizada a tomada de conta especial, procedimento adotado em caso de verificação de inconsistências e, ainda, que o insulfilme foi, de fato, instalado na SEMA (fls. 950/958).
A testemunha Isabel Maia Eça Santos, que ocupava o cargo de chefe de gabinete da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, em seu depoimento em juízo, confirmou o recebimento do material de escritório, tendo ela própria os guardados para posterior distribuição interna, e que as notas fiscais sequer chegaram a ser mostradas para o Apelante “porque não havia necessidade. O procedimento era normal, natural... Não tinha necessidade de mostrar para ele, até porque o encaminhamento era direto para o financeiro.” (fl. 953)
Da análise do conjunto fático-probatório acima exposto, se infere que: o adiantamento de despesa foi ordenado pelo Secretaria Adjunto para garantir a continuidade dos trabalhos da SEMA enquanto seu orçamento ainda não havia sido aprovado; foi atestado nas notas fiscais, mediante carimbo da SEMA, o recebimento e conferência dos materiais nelas constantes pelo setor responsável (fls. 284/284); as testemunhas ouvidas em juízo, servidores que lá exerciam suas funções, além do próprio Apelante, confirmaram o recebimento dos materiais solicitado; o departamento financeiro atestou a conformidade dos documentos e a legalidade do processo, “não havendo nada que impeça o pagamento do fornecedor” (fls. 272/280); o Secretário Adjunto entregou a quantia depositada em sua conta para pagamento e prestou contas.
Como se vê, em momento algum se verifica má-fé ou culpa grave por parte do Apelante que, após verificar o recebimento dos materiais e todo o procedimento ter sido conferido e validado pelos respectivos setores responsáveis dentro da SEMA, realizou o pagamento e prestou contas, como seria esperado de qualquer gestor, não sendo razoável exigir que desconfiasse de tudo e de todos.
Aliás, o próprio julgador, a despeito de condená-lo às sanções de ressarcimento de danos ao erário e multa civil, deixou de aplicar as penas de suspensão dos direitos políticos e proibição de contratar com o Poder Público “diante da ausência de comprovação de má-fé por parte do Réu Bathilde Jorge Moraes Abdalla e da ausência de prova de qualquer proveito patrimonial obtido indevidamente por ele” (fl. 840v)
Logo, ausente demonstração de deslealdade, má-fé ou culpa grave na conduta do Recorrente, elemento subjetivo indispensável para a configuração do ato de improbidade administrativa previsto no art. 10 da Lei n. 8.429/92, bem como do próprio dano, a reforma da sentença é medida que se impõe.
Nesse sentido:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – EXONERAÇÃO DE SERVIDOR - REPARAÇÃO DE DANOS - AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ OU DESONESTIDADE DO AGENTE PÚBLICO – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE. A improbidade administrativa por dano ao erário pressupõe para sua configuração ação ou omissão ilegal do agente público no exercício da função pública, derivada de má fé, desonestidade (dolosa ou culposa) causadora de lesão efetiva ao erário. A mera violação da legalidade por si só não caracteriza ato de improbidade administrativa. Ilegalidade desprovida de intenção indicativa de desonestidade. Improbidade não caracterizada. Pedido improcedente. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 0701986-68.2012.8.26.0699; Relator (a): Décio Notarangeli; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Público; Foro de Salto de Pirapora - Vara Única; Data do Julgamento: 26/07/2017; Data de Registro: 26/07/2017) (destaquei)

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para, reformando a sentença, julgar improcedentes os pedidos constantes da ação de improbidade.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 7 de outubro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR